Tribunal: STF
Processo: RE 834530
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DE MORA DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a natureza das verbas percebidas pela agravante ante a natureza da atividade empresarial por si desenvolvida.



    2. Necessidade do reexame do conjunto fático e probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.